Tribunal: STF
Processo: Rcl 81066
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Habeas Corpus nº 934.385/RR, sob o fundamento de má aplicação do Tema nº 990 da Repercussão Geral. 



    Ao julgar monocraticamente a presente reclamação, neguei seguimento ao feito sob o fundamento de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido a partir de solicitação direta da autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial, encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    No mérito, observei que o Tema 990 da repercussão geral reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento, pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e pela Receita Federal, de informações fiscais e relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que o compartilhamento ocorra pelos meios formais, espontaneamente e que seja resguardado o sigilo das informações. 



    Contudo, enfatizei que esse entendimento não abrange a hipótese de requisição direta de dados sigilosos pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, situação que exige autorização judicial em respeito à reserva de jurisdição.



    Assinalei, nesse sentido, a existência de recentes precedentes da Segunda Turma, que não admitem a requisição direta de dados sigilosos por autoridades persecutórias, por reconhecerem que tal prática viola os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados, previstos no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Com base nessas premissas, concluí que a requisição direta de informações fiscais ou financeiras, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público, sem observância da reserva de jurisdição, transgride o preceito constitucional da inviolabilidade de dados e afronta a cláusula da reserva de jurisdição, que confere ao Poder Judiciário a competência exclusiva para autorizar medidas que restrinjam direitos fundamentais. 



    Interposto agravo interno, a Procuradoria-Geral da República sustenta, em síntese, que, após o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.537.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (Tema nº 1.404), que discutirá a licitude, para fins penais, das “provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”, foi determinada a suspensão dos efeitos futuros de decisões contrárias ao Tema 990, reduzindo a eficácia prática da decisão agravada e recomendando o sobrestamento da reclamação. 



    Desse modo, requer a reconsideração ou, subsidiariamente, o provimento do agravo com a reforma da decisão e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.404.



    Decido.



    Após reexame detido dos autos, verifico que procedem, em parte, os argumentos da parte reclamante. 



    De fato, em 20/8/25, nos autos do RE nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404/RG), o Ministro Alexandre de Moraes determinou “a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados”.



    Posteriormente, em 22/8/25, o Ministro Alexandre de Moraes esclareceu “que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo parcialmente procedente a presente reclamação para suspender os efeitos da decisão recentemente proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 934.385/RR, até que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404/RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente